Tribunal: TJDFT
Processo: 0029107-61.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0029107-61.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: MARIA CRISTINA GAZINEO CORREIA AGRAVADA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de agravo interno (ID 34920578) interposto por MARIA CRISTINA GAZINEO CORREIA fundamentado nos artigos 1.021 e seguintes do CPC c/c artigos 265 e 266 do Regimento Interno do TJDFT, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. A agravante repisa os fundamentos lançados no apelo especial. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Com efeito, dispõe o artigo 1.030, §2o, do CPC de 2015, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT, pois não desafia decisão que tenha negado seguimento a recurso especial ou que tenha determinado o sobrestamento do apelo constitucional. Convém ressaltar, também, que a própria Corte Superior entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgRg no AREsp 2015515/AM, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, DJe 03/03/2022). Acrescente-se os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser manifestamente incabível a interposição de agravo regimental contra decisão de admissibilidade do recurso especial, eis que o único recurso cabível é o agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 3. A interposição de agravo regimental em vez do agravo em recurso especial impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois caracterizado erro grosseiro no uso do recurso cabível. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.078.373/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSÃO DO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que a interposição de dois recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, importa o não conhecimento do segundo, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa. 2. Agravo interno interposto contra decisão que não admitiu o recurso especial, nos termos do art. 1.030, § 1o , do CPC/2015. Erro grosseiro. 3. Posterior interposição do agravo em recurso especial que não se admite em virtude da preclusão consumativa. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1833154/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 25/02/2022) Igualmente, não merece ser conhecido o agravo de ID 34920607. Isso porque o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o manejo do agravo interno (ID 34920578) por parte da ora agravante, contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ: "A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões” (AgInt no AREsp 1487393/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 29/11/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1704048 / SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 01/09/2021. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos agravos de ID 34920578 e ID 34920607. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004